Tribunal: TJDFT
Processo: 0761257-96.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-10

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO. ACOLHIMENTO DE “EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE”. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. FAZENDA. VALOR ELEVADO. PROPORCIONALIDADE. ARTS. 85, § 3o C/C ART. 8o DO CPC. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. POSSIBILIDADE. ART. 94, § 4o, DO CPC. CONCORDÂNCIA DO EXEQUENTE E IMEDIATO PEDIDO DE EXTINÇÃO DO PROCESSO. APLICABILIDADE.

I. A proporcionalidade e a razoabilidade são dimensões do devido processo legal (substancial), que procuram impedir os abusos e excessos do legislador, do administrado e do juiz. Há muito a proporcionalidade e a razoabilidade são aplicadas no processo civil, por exemplo, na fixação dos honorários.
II. A fixação dos honorários, nos termos do artigo 85, § 3o, do Código de Processo Civil, nas demandas em que figuram como partes entes que integram a Fazenda, poderia comprometer, de modo grave e/ou irreversível, a continuidade da execução de políticas públicas ou a prestação de serviços essenciais à coletividade, em razão do elevado ônus financeiro (STF, ED ACO no 637).
III. A melhor interpretação da regra disposta no artigo 85, § 2o e 8o do Código de Processo Civil é no sentido de que também na situação processual em que a verba relativa aos honorários se revelar fora de proporção, impõe-se fixação por apreciação equitativa, como no caso concreto.
IV. Se o réu reconhecer a procedência do pedido e, simultaneamente, cumprir integralmente a prestação reconhecida, os honorários serão reduzidos pela metade (Código de Processo Civil, art. 90, § 4o).
V. É cabível a redução dos honorários advocatícios sucumbenciais pela metade prevista no art. 90, § 4o, do Código de Processo Civil, quando a parte exequente concordar com a “exceção de pré-executividade” e, de imediato, pedir a extinção do processo (Precedentes).
VI. Apelo conhecido e desprovido.